Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712641-89.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BR FRANCE BRASILIA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. BR France Brasília Ltda. alega a preclusão da impugnação ao valor dado à causa. Argumenta que o apelante não impugnou referido valor em momento oportuno nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil (id 68886300). Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se no prazo de trinta (30) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões de que o capítulo da apelação referente à impugnação ao valor da causa não deve ser conhecido. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator